Tribunal: TJMT
Processo: 1022883-63.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022883-63.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (APELADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1022883-63.2022.8.11.0003

APELANTE:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADO:

WILER MARQUES RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA – REJEITADAS - TRATAMENTO MÉDICO – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – DIREITO À SAÚDE E À VIDA – URGÊNCIA DO TRATAMENTO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configurada comprovação inequívoca de ausência de hipossuficiência econômica, mantém-se a justiça gratuita concedida na origem. O valor da causa, compatível com o objeto do litígio, não exige readequação.

A cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento médico indispensável à saúde do consumidor é abusiva, devendo ser afastada com fundamento no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, prevalece sobre disposições contratuais que limitem o acesso a procedimentos imprescindíveis à manutenção da vida e da integridade física do paciente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1022883-63.2022.8.11.0003

APELANTE:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADO:

WILER MARQUES RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência n. 1022883-63.2022.8.11.0003
ajuizada por WILER MARQUES RIBEIRO,
julgou parcialmente procedente os pedidos para confirmar a antecipação de tutela deferida, determinando que a parte apelante forneça o tratamento indicado ao apelado, promovendo a aplicação de injeção “intra vítreas” de Ranibizumabe (Luceção de 03 doses de Ranibizumabe em ambos olhos com intervalo de 01 mês entre as doses).

A Apelante argui, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita, ao fundamento de que a concessão da justiça gratuita foi indevida, considerando que o autor não demonstrou cabalmente sua hipossuficiência econômica. Bem como, suscita preliminar de impugnação ao valor da causa, apontando que o valor atribuído à causa não reflete o real conteúdo econômico da demanda, requerendo sua readequação.

No mérito, sustenta, em síntese, que: (i) a negativa de cobertura decorre de cláusula contratual legítima; (ii) não restou demonstrada a urgência do tratamento.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e pela rejeição das preliminares levantadas.

Os autos vieram a este Tribunal, e, em decisão anterior do Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o retorno do feito à instância originária para nova análise das cláusulas contratuais e peculiaridades do caso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

A apelante argui, preliminarmente, a necessidade de revogação da justiça gratuita concedida ao apelado.

Pois bem. Este benefício, nos termos do art. 98 do CPC, é devido às pessoas que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No presente caso, o juízo de origem deferiu o benefício com base nos documentos apresentados pelo autor, que demonstraram situação financeira precária.

Cumpre destacar que a justiça gratuita é uma garantia fundamental para assegurar o pleno acesso à jurisdição, especialmente quando estão em jogo direitos fundamentais, como a saúde e a vida.

A apelante, contudo, não apresentou provas capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência do autor.

A mera alegação de insuficiência de comprovação documental, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para justificar a revogação do benefício.

Assim, rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Quanto à impugnação ao valor da causa, é imperioso observar que este deve refletir o conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 291 do CPC.

No caso em exame, o valor atribuído à causa considera o custo estimado do tratamento oftalmológico requerido pelo autor. A fixação do valor seguiu os parâmetros legais e encontra-se compatível com o objeto do litígio.

Além disso, não foram trazidos elementos concretos que demonstrem eventual inadequação desse montante.

Dessa forma, rejeito também a preliminar de impugnação ao valor da causa.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

No que concerne ao mérito, a controvérsia principal reside na legalidade da cláusula contratual que exclui a cobertura do procedimento oftalmológico prescrito ao autor. De acordo com o laudo médico constante nos autos, o autor apresenta uma condição de saúde grave que pode resultar em perda permanente da visão caso o tratamento não seja realizado com urgência.

O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, é de natureza fundamental e deve ser garantido de forma universal e igualitária. Este direito não pode ser restringido por cláusulas contratuais que, ao limitarem o acesso ao tratamento indispensável, violam princípios como o da dignidade da pessoa humana e o da função social do contrato.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, IV, considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade. No caso em tela, a exclusão de cobertura para o tratamento oftalmológico essencial configura abuso de direito por parte da operadora de saúde, uma vez que compromete diretamente a saúde e a vida do consumidor.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as operadoras de planos de saúde não podem recusar tratamentos indicados por médicos habilitados, quando essenciais à preservação da saúde e da vida do paciente.

É consolidado o entendimento de que cláusulas restritivas de cobertura devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, especialmente em casos de urgência médica.

Por outro lado, a urgência do tratamento foi devidamente comprovada por laudo médico anexado aos autos, que descreve a progressão da condição oftalmológica do autor e o risco iminente de cegueira.

A diretriz de utilização aplicada ao caso foi expressamente observada no relatório médico, que indicou a aplicação da injeção intravítrea de Ranibizumabe (Lucentis) como única alternativa viável para preservar a visão do autor.

A negativa de cobertura pela apelante revela não apenas descumprimento contratual, mas também insensibilidade frente à gravidade da situação.

Dessa forma, é incontestável a necessidade de manutenção da sentença que determinou o fornecimento do tratamento prescrito. A decisão de primeiro grau está em consonância com os princípios constitucionais e a legislação infraconstitucional aplicável, não havendo motivos para sua reforma.

Por fim, observa-se que a sentença de primeiro grau foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico e os precedentes desta Corte, motivo pelo qual merece integral manutenção.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que estes já foram fixados em seu patamar máximo de 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025